Tribunal: TJPA
Processo: 0804224-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804224-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVER DO ESTADO. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EM UNIDADE PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em sede de Ação Civil Pública, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao ente público e ao Município de São Félix do Xingu a obrigação de, no prazo de 30 (trinta) dias, contratar profissionais e disponibilizar materiais e equipamentos para o atendimento odontológico na Unidade de Custódia e Reinserção local, sob pena de multa diária.

2. Os fundamentos do recurso. O Agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de sua oitiva prévia, conforme o art. 2º da Lei nº 8.437/92. No mérito, alega que a determinação judicial viola o princípio da separação dos poderes e a cláusula da
"reserva do possível"
, por interferir na discricionariedade administrativa de alocação de recursos. Argumenta, ainda, a inexistência de omissão estatal e a desproporcionalidade da multa e do prazo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que, em sede de tutela de urgência, determina ao Estado a obrigação de estruturar e manter serviço odontológico em unidade prisional viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, e se a ausência de oitiva prévia do ente público acarreta a sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. A jurisprudência mitiga a exigência de oitiva prévia do ente público (art. 2º da Lei nº 8.437/92) em situações excepcionais, nas quais a gravidade e a urgência da situação fática — no caso, o risco à saúde e à integridade física da população carcerária — justificam a postergação do contraditório para garantir a eficácia da medida protetiva.

5. O direito à saúde é um dever inafastável do Estado (art. 196, CF/1988) e se concretiza, no âmbito da execução penal, como uma obrigação específica de garantir assistência médica, farmacêutica e odontológica aos custodiados, conforme expressamente previsto no art. 14 da Lei nº 7.210/1984.

6. O controle judicial de políticas públicas é legítimo quando há omissão do Poder Executivo na implementação de direitos fundamentais que integram o "mínimo existencial". Os princípios da separação dos poderes e da "reserva do possível" não são absolutos e não podem ser invocados como subterfúgio para o descumprimento de deveres constitucionais e legais expressos, cabendo ao ente público o ônus de comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com os custos.

7. A multa cominatória
(astreintes)
foi fixada em valor razoável e proporcional, servindo como meio coercitivo indispensável para assegurar o cumprimento efetivo da ordem judicial, notadamente em face de um direito fundamental de caráter urgente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. O direito à saúde da população carcerária é um dever inafastável do Estado, compreendido no mínimo existencial, cuja omissão na sua garantia legitima a intervenção do Poder Judiciário.

2. Os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não podem ser invocados para justificar o descumprimento de obrigação constitucional e legal de prestar assistência à saúde, incluindo a odontológica, a pessoas privadas de liberdade.

3. A ausência de oitiva prévia do ente público, prevista no art. 2º da Lei nº 8.437/92, pode ser mitigada em situações excepcionais em que a urgência da medida é necessária para evitar dano grave e irreparável a direitos fundamentais."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XLIX, 6º, 23, II, e 196; Lei nº 7.210/1984, art. 14; Lei nº 8.437/1992, art. 2º; CPC/2015, arts. 371, 537, § 1º, 1.019, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.024.268/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/08/2024; STJ, REsp n. 1.733.412/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17/09/2019; STJ, AREsp n. 2.100.823/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24/10/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0801749-53.2024.8.14.0053
ajuizado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em face do recorrente

e do
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU.

Em síntese da exordial, a Defensoria ajuizou a Ação Civil Pública em 16 de julho de 2024, alegando a completa ausência de serviços odontológicos na Unidade de Custódia e Reinserção de São Félix do Xingu desde a sua inauguração, em 29 de junho de 2023.

Aduziu que a omissão estatal estava gerando graves consequências à saúde da população carcerária, incluindo infecções, dores crônicas e perda de dentes. Para ilustrar a urgência, destacou casos emblemáticos, como o do detento Otaniel Ferreira Batista, que, devido à perda de dentes essenciais, apresentava quadro de desnutrição, e o de Willamy Pereira dos Santos, que sofria com dores crônicas sem tratamento adequado.

A petição inicial fundamentou-se no dever do Estado de garantir o direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal), no respeito à integridade física e moral dos presos (art. 5º, XLIX, da CF) e, notadamente, no art. 14 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), que assegura expressamente a assistência odontológica à população carcerária. Requereu, em caráter liminar, que os réus fossem compelidos a contratar imediatamente profissionais de odontologia e a adquirir os materiais necessários para o atendimento na unidade prisional.

O Juízo de primeira instância, antes de decidir sobre a liminar, determinou a oitiva do Ministério Público, que se manifestou favoravelmente à concessão da tutela de urgência em 19 de novembro de 2024 (Num. 131577348), ressaltando a presença dos requisitos legais (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) diante da violação ao direito à saúde e da gravidade dos danos relatados.

Em 15 de janeiro de 2025, o Juízo
a quo
proferiu a decisão interlocutória ora agravada (Num. 134620389), deferindo a tutela de urgência para determinar que o Estado do Pará e o Município de São Félix do Xingu, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciassem a contratação de profissionais e a disponibilização de equipamentos para o atendimento odontológico na unidade prisional, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada ente, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Inconformado com a decisão liminar, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a nulidade da decisão, por violação ao art. 2º da Lei nº 8.437/92, que determinaria a oitiva prévia do representante judicial do ente público.

No mérito, argumentou a inexistência de omissão estatal, uma vez que os atendimentos são realizados na rede municipal e há um processo seletivo em curso.

Defende a ocorrência de violação da separação de poderes e da "reserva do possível", sustentando que a decisão interfere indevidamente na gestão pública e na alocação de recursos orçamentários.

Aduz a desproporcionalidade da multa e exiguidade do prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento.

Diante disso, o Estado requereu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para reformá-la integralmente.

Em apreciação sumária do efeito suspensivo do Agravo de Instrumento, a relatora indeferiu o pedido, por entender que o direito à saúde possui aplicabilidade imediata e que a omissão estatal era evidente, justificando a urgência da medida. A decisão também afastou a preliminar de nulidade e a tese da reserva do possível, considerando a multa proporcional.

Mesmo instados a se manifestarem, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme ID 26786250.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

O Agravante argumenta que a decisão liminar é nula por não ter sido precedida de sua oitiva, violando o art. 2º da Lei nº 8.437/92.

Embora a referida norma preveja a audiência prévia do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, a jurisprudência pátria tem mitigado essa exigência em situações excepcionais, nas quais a demora na prestação jurisdicional poderia acarretar dano grave e de difícil reparação a direitos fundamentais.

No caso em tela, a petição inicial da Ação Civil Pública, corroborada pelo parecer favorável do Ministério Público em primeira instância, demonstrou de forma contundente a situação de vulnerabilidade da população carcerária, com relatos de detentos sofrendo de dores crônicas, infecções e dificuldades de mastigação que levavam à desnutrição. A urgência e a gravidade dos fatos justificam a postergação do contraditório para garantir a eficácia da medida e proteger a saúde e a dignidade dos custodiados.

Dessa forma, a decisão do Juízo
a quo
está alinhada à necessidade de conferir máxima efetividade ao direito fundamental à saúde, não havendo que se falar em nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia central reside no dever do Estado de fornecer assistência odontológica contínua e adequada à população carcerária da Unidade de Custódia e Reinserção de São Félix do Xingu.

Sobre os pressupostos de aplicabilidade do efeito suspensivo, o art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil (CPC), assim prevê:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o doutrinador Luiz Guilherme Marioni
expõe que:

Efeito Suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, CPC).
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, §4º, do CPC – analogicamente aplicável. A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, §3º, CPC).
Deferido efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.

Pois bem, segundo a lição doutrinária acima transcrita, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do CPC, que assim estabelece:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1°, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Inicialmente, destaco que não há como falar em impossibilidade de controle pelo Poder Judiciário dos atos da Administração Pública, sob a ótica de violação da separação dos poderes, previsto no art. 2º, da Constituição Federal.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre rechaçar a aplicação da Súmula 7/STJ. A questão controvertida é unicamente de direito, isto é, omissão do Estado e possibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível" (REsp 1367549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). Nessa mesma linha, entende a Corte que "a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação" (REsp 1.733.412/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2019).

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.024.268/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E MELHORIAS EM HOSPITAL PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE GENÉRICA. DESCABIMENTO. PROCESSO ESTRUTURAL. PEDIDOS DIVERSOS E COMPLEXOS. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÕES LEGAIS ESPECÍFICAS. OMISSÃO. NULIDADE.

1. O controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais. Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação.

2. A existência de pedidos diversos e complexos não significa automática pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao Judiciário a condução diferenciada do feito.

3. Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais.

4. No caso concreto, a consideração genérica de impossibilidade de intervenção judicial nas falhas de prestação do serviço de saúde configura efetiva omissão da instância ordinária quanto às disposições legais invocadas que, acaso mantida, pode inviabilizar o acesso das partes às instâncias superiores.

5. Recurso especial provido, para determinar o retorno do feito à origem para afastamento do vício.

(REsp n. 1.733.412/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.)

Destaco que a Constituição Federal consignou a saúde ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando-a social no seu art. 6º. Leia-se:

Art. 6
°
São direitos sociais a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A obrigação do Estado é inquestionável. O art. 196 da Constituição Federal estabelece a saúde como
"direito de todos e dever do Estado"
. De forma ainda mais específica para a população carcerária, o artigo 5º, inciso XLIX, da mesma Carta, assegura aos presos
"o respeito à integridade física e moral"
.

Corroborando o mandamento constitucional, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) é taxativa em seu art. 14 ao dispor que
"a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico".

A alegação do Agravante de que não há omissão, pois os detentos são levados à rede municipal de saúde, não se sustenta. Tal medida, embora paliativa, não cumpre a determinação legal e normativa de estruturar um serviço de saúde permanente dentro da unidade prisional, conforme preconiza a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). A existência de uma cadeira odontológica sem profissional é, paradoxalmente, a maior prova da omissão estatal, pois demonstra o reconhecimento da necessidade do serviço e a falha em torná-lo operacional.

Em relação a aplicação da multa cominatória, como é cediço, a legislação processual permite a fixação de multa diária na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer com o fim de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

No caso, a irresignação do agravante não merece prosperar, tendo em vista a razoabilidade e a proporcionalidade da multa arbitrada pelo Juízo competente, em caso de descumprimento da decisão interlocutória, fixando multa de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, impondo limitação da medida até R$
200.000,00 (cem mil reais)
para o caso de descumprimento da medida.

Desta forma, o valor não se mostra abusivo e exorbitante considerando que fora determinado apenas para
providenciassem a contratação de profissionais e a disponibilização de equipamentos para o atendimento odontológico na unidade prisional
.

Neste sentido, a multa cominatória poderá ser revista pelo Juízo de ofício, conforme art. 537, §1º Código de Processo Civil, bastando para isto a aplicação do princípio do livre convencimento motivado entabulado no art. 371 do mesmo livro.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ) sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

(...)

IV - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em regra, não cabe o exame do valor atribuído à multa cominatória.

Contudo, em hipóteses excepcionais, será possível verificar a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada da multa, quando houver flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgInt no AREsp 871.727/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.

VI - No caso dos autos, o valor total a que chegou a multa cominatória aplicada é evidentemente desproporcional, considerando que a parte recorrente aponta que o valor atualizado da multa ultrapassaria o valor de R$ 76.288.221,32 (setenta e seis milhões duzentos e oitenta e oito mil duzentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), resultando da aplicação do valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VII - Situação excepcional, que permite a redução para o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme precedentes análogos desta Corte: (AgInt no AREsp n. 1.681.294/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021.)(AgInt no AREsp n. 1.145.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.) VIII - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir o valor da multa diária.

(AREsp n. 2.100.823/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 17/11/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

(...)

3. Consoante entendimento desta Corte, é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

3.1. In casu, trata-se de multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial de se abster de inscrever o nome do autor nas listas restritivas de crédito. Diante do reiterado descumprimento da ordem, a penalidade alcançou a quantia de R$ 462.462,00, valor que foge da razoabilidade, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário parcial de um automóvel Vectra GLS 1997, no valor de R$ 19.691,00), comportando sua redução.

3.2. Considerando a obrigação imposta à financeira (retirar o nome do autor das listas restritivas de crédito), o prazo de descumprimento, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, reduz-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor total da multa.

4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022) (grifo nosso)

Portanto, os argumentos de violação à separação de poderes e de aplicação da
"reserva do possível"
não merecem prosperar. O Poder Judiciário não está a inovar na ordem jurídica ou a gerir o orçamento público, mas sim a determinar o cumprimento de um dever expressamente previsto na Constituição e na lei. O direito à saúde, especialmente para indivíduos sob a custódia do Estado, integra o chamado
"mínimo existencial"
, não podendo ser negado sob a alegação genérica de limitações orçamentárias.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra o
decisum
atacado, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se o Juízo da
Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu
sobre o julgamento do Acórdão.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/09/2025